Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-36.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-14
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000609-36.2020.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1025580-34.2020.8.11.0001
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Agravante(s): ANA MARIA NORBERTO DA SILVA
Agravado(s): MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por ANA MARIA NORBERTO DA SILVA contra decisão proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que indeferiu, por ausência de perigo de dano irreparável, a tutela provisória de urgência pretendida visando a suspensão dos descontos previdenciários sobres as verbas indenizatórias/transitórias.
Argumenta a Agravante que é servidora pública estadual, exercendo atividade na Secretaria de Estado de Saúde, em Cuiabá, e o Agravado, nos últimos cinco anos, vem descontando a contribuição previdenciária de 11% (onze por cento) sobre verbas transitórias e/ou indenizatórias.
Aduz que os referidos descontos são indevidos, pois, vão de encontro com o julgamento pacificado pelo STF, que fixou a tese do Tema 163, o que vem afetando as verbas alimentares que recebe, gerando prejuízos, sobretudo porque a alíquota da contribuição previdenciária foi majorada para 14% (quatorze por cento).
Defende a probabilidade do direito vindicado, com suporte no Tema 163, bem como alega estar presente o perigo na demora da prestação da tutela recursal, pois caso mantida a decisão agravada, terá sua própria subsistência comprometida.
Requer a concessão da tutela de urgência recursal, a concessão da tutela provisória de urgência, ora pleiteada, para reformar a decisão agravada, a fim de que o Agravado seja proibido de fazer descontos previdenciários sobre verbas transitórias.
O pedido de efeito ativo fora indeferido.
Não houve apresentação de contrarrazões e não houve prestação de informações pelo juízo agravado.
O Ministério Público declinou da manifestação, por ausência de interesse para tanto.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Em consulta aos autos de origem, verifico que o magistrado a quo proferiu sentença, estando os autos em fase de recurso, de modo que houve a perda superveniente do objeto do presente recurso.
Desta feita, deve o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora